Tribunal: TJDFT
Processo: 0716356-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA DE ACORDO COM O CRITÉRIO ESTÁTICO. TEMAS NÃO CONTEMPLADOS NO ROL PREVISTO NO ART. 1015 DO CPC. TAXATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática proferida pelo Relator que deixou de conhecer o agravo de instrumento interposto pela recorrente.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese (tema repetitivo no 988) segundo a qual "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No caso, os temas impugnados pela recorrente envolvem a necessidade de produção de prova pericial e a distribuição do ônus da prova de acordo com o critério estático previsto na regra geral estabelecida pelos incisos I e II do art. 373 do CPC. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. O agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois os tópicos abordados na decisão interlocutória agravada não se encontram contempladas no rol previsto no art. 1015 do CPC.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.